Tribunal: STF
Processo: AI 449508
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III: NÃO-CABIMENTO.
I -
Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
por reconhecer a existência de ofensa reflexa à Constituição
Federal, bem como em virtude do não-cabimento do recurso
extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal.
II -
 Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Agravo regimental improvido.